Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GARSP. AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA. EMBARGOS DO AUTOR. ERRO MATERIAL VERIFICADO. TERMO FINAL ALTERADO. OMISSÃO DEMONSTRADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. IPCA-E. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS DA RÉ. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. OMISSÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Se a Lei Distrital no 5.247/2013 foi publicada em 20/12/2013, conforme consta do DODF no 273, as disposições normativas da Lei Distrital no 4.280/2008 são válidas e eficazes até 19 de dezembro de 2013, e não 18/12/2013, consoante consignado no acórdão recorrido.
3. Constatado o erro material, esse deve ser sanado para considerar como termo final do cálculo da diferença devida a título de GARSP a data de 19/12/2013.
4. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica e fixou nessas hipóteses a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009.
5. E o IPCA-E também foi definido como índice de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.492.221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, resultando na fixação da tese 905.
6. Os juros relativos à remuneração da caderneta de poupança e, portanto, à atualização das condenações de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, observam dois panoramas diversos, a depender do patamar referente à Taxa Selic, devendo tal fato ser levado em consideração quando da liquidação do julgado, assim como, a data de publicação da aludida lei.
7. O presente recurso integrativo deve ser provido para, sanando omissão, fixar como termo a quo da correção monetária a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetivados e o dos juros de mora a partir da citação válida; bem como para determinar a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
8. Segundo entendimento mais recente deste colegiado, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas mesmo sem insurgência recursal e, por isso, são excluídas da vedação à reformatio in pejus. Precedentes do c. STJ.
9. Uma vez que a Ré detém a natureza de Autarquia, as dívidas dela se submetem à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32. A Súmula 85 do c. STJ estabelece que “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
10. Tendo em vista o caráter de prestação de trato sucessivo da gratificação objeto da lide, devem ser declaradas prescritas as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação judicial.
11. Embargos de Declaração opostos pelo Autor e pela Ré conhecidos e providos.